Tribunal: TJBA
Processo: 8055133-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055133-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
STEPHANE MATHEUS LINS, FABIO DE ANDRADE MOURA, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

AGRAVADO: NATALI SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR, JULIANA MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA DO JUÍZO A QUO.
COMPETÊNCIA DA 9ª VARA DE CÍVEL DE COMERCIAL DE SALVADOR.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar o presente processo, determinando a remessa do feito para julgamento pelas Varas de Relação de Consumo.

II. Questão em discussão
2. A matéria em discussão cinge-se à possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e consequente inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora agravada.

III. Razões de decidir
3. O direito de vizinhança é regulado pelo Código Civil e não se confunde com relações de consumo, sendo inaplicável o art. 17 do CDC para equiparação do vizinho ao consumidor.

4. A responsabilidade civil em casos de direito de vizinhança exige a comprovação do nexo causal entre a conduta da parte ré e o dano alegado, não sendo admissível a inversão do ônus da prova com base no CDC.

5. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reforça a distinção entre as relações de consumo e as relações decorrentes do direito de vizinhança.

6. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cabível a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: "Em demandas fundadas em direito de vizinhança, não há relação de consumo que justifique a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado o regime ordinário de distribuição do ônus probatório conforme o art. 373 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 373; CC, arts. 1.277 e 1.280; CDC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 2195723-54.2022.8.26.0000; TJ-SP - AC: 1000778-90.2019.8.26.0032.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055133-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANDRE GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros e como apelada NATALI SOUZA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR

Presidente

Procurador(a) de Justiça